Tribunal: TJMT
Processo: 1001229-65.2018.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001229-65.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ELISANDRO ORCHEL GUTIERRES GIMENEZ - CPF: 879.838.181-49 (RECORRENTE), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), THIAGO PERTILE BORDA - CPF: 021.402.661-29 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1001229-65.2018.8.11.0001.

Recorrente:
ELISANDRO ORCHEL GUTIERRES GIMENEZ.

Recorrido:

ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
26 A 29/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – AS TARIFAS TUSD E TUST INTEGRAM A BASE DE CÁLCULO DO ICMS –TEMA Nº 986 DO STJ – REPETITIVOS
– AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO NÃO OBSTA A APLICAÇÃO DA TESE – MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO, INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante visando à reforma da decisão monocrática prolatada no id. 228131677, que julgou liminarmente improcedente o pleito inicial, com base na tese firmada em julgamento do Tema 986 do STJ.

Em suas razões recursais, o recorrente argumenta que, apesar de ter havido julgamento do Tema, o trânsito em julgado do acórdão proferido ainda não ocorreu, desse modo, é cabível recurso, sendo que o teor da decisão ainda pode ser alterado. Diante disso, manifesta pela manutenção do sobrestamento dos autos.

Aponta, ainda, que a ADI n° 7.195/STF também trata sobre a matéria e, em decisão liminar, foi determinada a suspensão dos efeitos do art. 3°, inciso X, da Lei Complementar n° 87/1996, cujo teor versa sobre a não incidência do ICMS sobre serviços de transmissão, distribuição e encargos setoriais, vinculados às operações com energia elétrica.

Desse modo, requer, em caso de mudança em quaisquer dos julgamentos, a aplicação do resultado mais favorável ao contribuinte.

Por fim, pugna pela reforma da sentença de primeiro grau para manter o sobrestamento do feito, até que seja certificado o trânsito em julgado do Tema 986/STJ.

Requer, subsidiariamente, e em caso de revogação da liminar concedida no âmbito da ADI 7.195/STF, a aplicação do art. 3°, inciso X, da Lei Kandir, em benefício do reclamante.

O recorrido, apesar de devidamente intimado,
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal,

O
reclamante ingressou com a presente ação em desfavor do Estado de Mato Grosso
, buscando suspender a exigibilidade do crédito tributário, a fim de que o reclamado se abstenha de incluir, na base de cálculo do ICMS das contas de energia elétrica, os valores referentes às Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou Distribuição (TUSD).

A magistrada
singular
julgou improcedentes os pedidos iniciais, fundamentando a decisão com base na recente tese firmada pelo STJ.

Dessa forma, o recorrente pretende desconstituir a sentença proferida pelo Juízo singular para que seja mantida a suspensão dos processos sobrestados pela afetação do Tema 986/STJ.

Destaca-se que o presente feito ficou suspenso por força de determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em razão da afetação do Tema nº 986, que foi julgado em 13/03/2024, fato que possibilitou o julgamento da demanda proposta nesses autos.

O Tema nº 986, dos repetitivos, referente à inclusão do TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, por unanimidade, definiu:

“A tarifa de uso do sistema de transmissão (
TUST
) e/ou a tarifa de uso de distribuição (
TUSD
),
quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, seja ele livre ou cativo, integra
para fins do art. 3º, § 1º, II, “a”, da LC 87/1996,
a base de cálculo do ICMS
.”
(grifei).

Logo, a transmissão e distribuição, que são retratadas pela TUST e TUSD, integram o fornecimento de energia, devendo compor a base de cálculo do ICMS.

In casu
, observa-se que, após o ajuizamento da demanda (id. 228130798), a magistrada
a quo
proferiu decisão que determinou a suspensão do processo e
indeferiu
o pedido de tutela de urgência (id. 228131660).

Sobreveio, após o julgamento do Tema, a r. sentença de improcedência, a qual deve ser mantida, visto que, considerando o disposto pelo Tema nº 986 do STJ acima referenciado, e os trâmites particulares da demanda, o reclamante
não
se beneficiou da modulação determinada pela Corte Superior.

Diante do exposto, necessário destacar que
não
prospera a alegação de necessidade de permanência do sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria decidida no Tema 986/STJ,
até que seja certificado o seu trânsito em julgado, visto que, consoante ao art. 1.040, inciso III, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), publicado o acórdão, os processos suspensos retomarão o prosseguimento para decisão, devendo ser aplicada a tese firmada.

Art. 1.
040. Publicado o acórdão paradigma:

III
- os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior;

Ainda, explica a doutrina que o artigo faz referência à expressão: “publicado o acórdão”, pois
é desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma;
assim, a tese jurídica já pode ser aplicada pelos tribunais a partir do momento em que é fixada (MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Comentários ao art. 1.040 do CPC. Comentários ao Código de Processo Civil. v.4. Coordenação de Cassio Scarpinella Bueno. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 588).

Portanto, uma vez fixada a tese pelo STJ, em matéria repetitiva,
a sua aplicação deve ser imediata
, não havendo a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado para aplicação do entendimento
.
No mesmo sentido é a jurisprudência:

"A EXISTÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO JULGADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL AUTORIZA O JULGAMENTO IMEDIATO DE CAUSAS QUE VERSAREM SOBRE O MESMO TEMA, INDEPENDENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. PRECEDENTES.
(
STF
- RE 1007733 AGRED, REL.: MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, 2ª TURMA, PROC. ELETRÔNICO DJE-250 DIVULG 30-10-2017 PUBLIC 31-10-2017).

"A JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE SER
DESNECESSÁRIO AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A APLICAÇÃO DO PARADIGMA FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO
OU DE REPERCUSSÃO GERAL"
(
STJ
- AGINT NO RESP 1645431/PR, REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJE 13/04/2018). (grifei).

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – PARADIGMA JULGADO – TESE FIXADA – APLICAÇÃO IMEDIATA –
TRÂNSITO EM JULGADO – DESNECESSIDADE
– SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGO 1.030, I, B, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO.

É desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido em recurso especial representativo de controvérsia para que se possa aplicar a orientação fixada com base na sistemática dos recursos repetitivos aos demais recursos que tratem de casos semelhantes.

(
TJ-MT
- AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 0002888-52.2017.8.11.0037, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/12/2022, Data de Publicação: 23/01/2023) (grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMEDIATA APLICAÇÃO DE TESES FIRMADAS EM REPERCUSSÃO GERAL E REPETITIVO DE CONTROVÉRSIA.
DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO
. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de admitir a imediata aplicação das teses fixadas em repetitivo de controvérsia, sendo desnecessário aguardar, para tanto, o trânsito em julgado.

2. Aplicação imediata de paradigma julgado em repetitivo. Desnecessidade de sobrestamento.

3. Embargos de declaração não providos.
(
TRF-3
- 50044196320174036110 SP, Relator: Desembargador Federal PAULO SERGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 25/07/2022, Data de Publicação: 02/08/2022)
(grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024